Tribunal: TJES
Processo: 5006556-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006556-72.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VANDERLEY DE MENEZES NUNES

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE QUIRODÁCTILO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por trabalhador que, no exercício da função de serralheiro, sofreu acidente de trabalho que resultou em amputação traumática do 2º quirodáctilo da mão direita, com alegada redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente quanto à comprovação da redução permanente da capacidade laborativa e do nexo causal com o acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que o autor apresenta sequelas permanentes na mão dominante, com limitação funcional que compromete o desempenho de suas atividades habituais.

A prova técnica evidencia limitações como comprometimento da pinça, dificuldade na manipulação de objetos e diminuição da força de preensão, caracterizando redução da capacidade laboral.

A perícia médica goza de presunção relativa de veracidade em matérias técnicas, não tendo sido produzida prova robusta apta a infirmar suas conclusões.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, requisito preenchido no caso concreto.

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laborativa do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a existência de sequela definitiva decorrente de acidente que reduza a capacidade para o trabalho habitual. 2. O laudo pericial judicial, em matéria técnica, possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova robusta em sentido contrário. 3. A redução funcional da capacidade laboral, ainda que parcial, autoriza a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 436; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006556-72.2022.8.08.0030

APTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO:

VANDERLEY DE MENEZES NUNES E OUTROS

R
ELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Em breve síntese, o autor afirma ter sofrido acidente de trabalho enquanto exercia a função de serralheiro na empresa em que laborava. Em decorrência do infortúnio, teria experimentado amputação traumática do 2º quirodáctilo direito, circunstância que fundamentou o pedido de concessão de auxílio-acidente, acolhido pela sentença de primeiro grau.

Nesse contexto, a controvérsia recursal cinge-se à verificação do efetivo preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Pois bem.

No curso da instrução processual, foi determinada a realização de prova pericial médica, cujo resultado embasou a procedência do pedido.

O laudo técnico, constante dos autos concluiu, em síntese, que
“
verificou-se que o reclamante sofreu acidente de trabalho evoluindo com sequelas na mão dominante as quais incapacitam a realização das suas atividades laborais habituais”
.

Dessa forma, depreende-se do conjunto pericial que o autor apresenta redução de sua capacidade laborativa.

Nos termos do art. 479 do CPC atual, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial. Todavia, nas hipóteses em que a controvérsia envolve matéria técnica especializada, a prova pericial assume especial relevância, possuindo presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, restou evidenciada a existência de sequela definitiva que implica redução da capacidade laboral do segurado, circunstância que, por si só, atende aos requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais
, o laudo pericial
consignou expressamente, em resposta aos quesitos, o seguinte
:
“
Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando? Especifique quais são e esclareça qual a repercussão no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando
” Tendo sido respondido que o autor possui limitações funcionais, o comprometimento da pinça, dificuldade na manipulação de objetos e diminuição da força de preensão.

Logo
,
os relatos colacionados pelo autor ao longo dos autos e das razões
recursais
, demonstram, com a segurança necessária, a existência de
incapacidade
para o trabalho
e os requisitos de enquadramento na forma de auxílio prevista
.

Com relação ao benefício pleiteado — auxílio-acidente —, é
necessária
a comprovação, além do nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente,
da perda ou da redução da capacidade laboral de forma definitiva
, consoante o próprio art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Assim, conclui-se que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, uma vez demonstrada a redução de sua capacidade laborativa em decorrência de sequela consolidada.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e

nego-lhe
provimento
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

D
eixo de fixar honorários sucumbenciais, a teor do artigo 129, da Lei 8.213/91.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.